Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-62.2018.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001887-62.2018.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Embargante: ENERGISA S/A.
Embargado: RAFAEL DA SILVA PEREIRA.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE ALTERADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1- Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2- Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001887-62.2018.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.409.594-38 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU. COMPOSIÇÃO: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL) DRA. LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE ALTERADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1-

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2-

Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020